Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-06.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. Quanto à validade do reconhecimento do réu para fundamentar a condenação, vinculada à regra contida no art. 226, do Código de Processo Penal, no caso a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado. Outras provas presentes nos autos dão suporte à condenação. Assim, não cabe falar em invalidade ou em fragilidade do acervo probatório.
3. O fato de o acusado ser dependente químico, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal dos atos praticados. Inexistindo provas aptas a demonstrar que o apelante era, ao tempo do crime, inteiramente incapaz, em razão de estar sob efeito de entorpecentes, mostra-se incabível o pleito de reconhecimento de sua inimputabilidade.
4. Recurso conhecido e improvido.